Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTOR. RENOVAÇÃO DE CREDENCIAMENTO JUNTO À AUTARQUIA DE TRÂNSITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS. MERO CONTROLE DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
1. É cediço que os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, cujo valor, ou proveito econômico pretendido, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009, e que não demandem instrução probatória complexa.
2. A ação que pretende a dispensa do cumprimento de certos requisitos para fins de renovação de credenciamento como Centro de Formação de Condutor (CFC) junto ao DETRAN-DF, por supostamente não estarem previstos em lei, não revela consequência de ordem coletiva, mas mero controle de legalidade de ato administrativo.
3. A demanda está volvida à verificação da legalidade das exigências que viriam sendo impostas pelo Poder Público aos administrados ou de eventual abusividade, circunstâncias relacionadas à causa de pedir, e não ao objeto da lide, produzindo a sentença apenas efeitos inter partes.
4. Logo, também considerando que o proveito econômico não extrapola o teto de alçada nem sua resolução demanda instrução probatória complexa, a referida demanda deve ser processada junto ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Declarada a competência do Juizado Especial da Vara da Fazenda Pública suscitante.